Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-25.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-25.2022.8.14.0040

APELANTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, GARRA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP, IMOBILIARIA REI EMPREENDIMENTOS S/S LTDA - EPP

APELADO: FABRICIO AYRES ESTORARI

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE JUNTADA OPORTUNA DO BOLETO BANCÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior por deserção, diante da ausência de juntada do boleto bancário comprobatório do preparo no momento oportuno. Posteriormente, o agravante apresentou o documento requerido, mas fora do prazo assinalado para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea do boleto bancário e do relatório de contas do processo, documentos exigidos pela Lei Estadual nº 8.328/2015 para comprovação do preparo, pode suprir a exigência legal e afastar a deserção declarada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual exige, de forma expressa, a apresentação conjunta do relatório de contas do processo e do respectivo boleto bancário como prova do preparo recursal.
4. A ausência de juntada desses documentos no momento da interposição do recurso ou dentro do prazo assinalado para regularização caracteriza a deserção, não sendo admitida a regularização posterior por força da preclusão consumativa.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a impossibilidade de juntada extemporânea dos documentos essenciais à comprovação do preparo, mesmo diante de posterior quitação demonstrada.
6. A parte agravante manteve-se inerte durante o prazo concedido para saneamento e apenas apresentou documentação após seu decurso, o que não afasta os efeitos da preclusão.
7. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante e com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
"
Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada, no momento processual oportuno, do boleto bancário e do relatório de contas exigidos para a comprovação do preparo recursal importa em deserção, sendo incabível sua apresentação extemporânea diante da preclusão consumativa."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.007, §§ 2º e 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2175366/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/08/2023; AgInt no AREsp 2134258/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/04/2024; AgRg nos EDcl no RMS 64274/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/02/2021

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800206-25.2022.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: FABRÍCIO AYRES ESTORARI

AGRAVADOS/APELADOS: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por FABRÍCIO AYRES ESTORARI contra a decisão monocrática de minha lavra, sob o Id. 24374941, que não conheceu do recurso anterior de Agravo Interno, ante a sua deserção, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO REGULAR. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso de apelação e determinou o pagamento de taxa de fruição. O recorrente foi intimado a comprovar o preparo do recurso mediante apresentação do boleto bancário, mas limitou-se a juntar relatório de conta processual, de forma extemporânea, não atendendo à determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a ausência de comprovação do preparo ou a sua realização intempestiva, em desatenção ao art. 1.007, § 4º, do CPC, inviabiliza o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação regular e tempestiva do preparo caracteriza a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que o descumprimento de despachos judiciais que oportunizam a regularização do preparo acarreta o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo, bem como a realização intempestiva, resulta na deserção do recurso, inviabilizando o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo Interno Cv: 50162971520228130672; TJ-DF, 07311250920198070001; TJ-GO, Agravo de Instrumento: 52445919020238090051.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24812353), o agravante apontou o pagamento das custas dentro do prazo legal. Além da interposição tempestiva do recurso, este foi acrescido do respectivo preparo recursal. Defendeu a ausência de extemporaneidade da juntada de comprovação, pois, apresentou em tempo hábil o relatório de conta do processo.

Argumenta, ainda, que eventual erro no preenchimento da guia não compromete o recolhimento efetivo das custas, o qual foi destinado ao Fundo do Tribunal de Justiça do Pará, conforme exigido.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão agravada para que se reconheça a regularidade do preparo e, por conseguinte, se processe o agravo interno anteriormente interposto.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 25476361, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia posta a julgamento resume-se a saber se é admissível o agravo interno interposto anteriormente por Fabrício Ayres Estorari, à luz do não cumprimento da determinação judicial que exigia a apresentação do boleto bancário comprobatório do preparo recursal e se a posterior e extemporânea juntada de documentos poderia suprir a exigência legal.

A agravante sustenta que ocorrera o devido recolhimento do preparo recursal, com juntada do relatório de contas do processo comprovando este.

No entanto, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

No âmbito estadual, a Lei Estadual nº 8.328/2015 dispõe sobre o regime de custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário. Este órgão julgador entende que aquela complementa a legislação federal no que tange aos procedimentos específicos relacionados à comprovação de preparo, visando garantir a correta fiscalização dos recolhimentos devidos, elemento vital para a administração da justiça.

E dispõe nos referidos artigos o que segue:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira.
”
(grifei)

Assim, com fulcro na referida legislação, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que o regular recolhimento do preparo somente se prova
mediante a integralidade da documentação
, a qual inclui o relatório de contas do processo, o comprovante de pagamento e o seu
respectivo boleto
, sendo que a insuficiência de algum destes importa na deserção do recurso.

A decisão monocrática, ora impugnada, corretamente destacou a imprescindibilidade de apresentação do boleto bancário correspondente, pois o simples comprovante de pagamento, desacompanhado da guia, não permite aferir se o valor recolhido se refere ao preparo do presente recurso ou a outro processo, gerando incerteza quanto à regularidade do pagamento. Tal exigência encontra respaldo tanto na legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) quanto na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ainda, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou expressamente sobre o assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO SUPRIMENTO DO VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de comprovação do adequado recolhimento das custas ante a ausência da identificação numérica do código de barras, necessário para a demonstração de sua correspondência com o código de barras da guia de recolhimento, determina o não conhecimento do recurso
em mandado de segurança. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg nos EDcl no RMS 64.274/PR
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Conforme registrado nos autos, o agravante foi regularmente intimado para apresentar o boleto bancário correspondente, sob pena de deserção, e manteve-se inerte dentro do prazo assinalado. Registro que fora concedido
expressamente
prazo para o cumprimento da diligência, todavia o recorrente apenas juntou a referida documentação após o decurso do prazo, apresentando, inclusive, documento divergente do solicitado.

Em que pese constar, após, no relatório de contas a situação de “quitado” e o boleto “pago”, esta não era a situação constante no referido documento
quando do ato de interposição do agravo interno anterior,
motivo pelo qual,
naquele momento processual, não era possível verificar o devido recolhimento das custas,
sendo imprescindível sua comprovação mediante a juntada da devida documentação.

Com isso, reitero para que não haja mais dúvidas, embora o recorrente tenha juntado relatório de contas onde consta a quitação do pagamento, este ocorreu extemporaneamente, atraindo, portanto, o fenômeno da preclusão consumativa.

Nesse sentido, a ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, aliada à inércia da recorrente em sanar o vício, resulta na deserção do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC. Sendo que este Tribunal já se manifestou em diversas ocasiões no sentido de que a ausência de preparo adequado, quando não corrigida tempestivamente, impede o conhecimento do recurso.

Cito jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. ART. 1 .007, § 2º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA .
SÚMULA Nº 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e, também, não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa .
2. A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice da deserção.Precedentes. 3 . O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico e não vincula o STJ, que possui competência para verificar novamente a existência dos pressupostos dos recursos dirigidos à Corte Superior. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2175366 BA 2022/0228457-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA . INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS LOCAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem determinou a intimação do agravante para a comprovação dos requisitos da gratuidade de justiça e facultou o recolhimento das custas processuais na forma simples. 2 . O agravante recolheu o preparo recursal de forma incompleta, porque não apresentou a guia de recolhimento vinculada ao Superior Tribunal de Justiça e o comprovante de pagamento das custas locais. 3. Novamente intimado, o agravante apresentou a Guia de Recolhimento da União, sem comprovar o recolhimento das custas locais. 4 . Em consonância com a orientação desta Corte Superior, "a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.380 .943/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023
). 5. Considerando que a parte apresentou manifestação quanto à determinação de intimação para regularizar o preparo e o fez de forma incompleta, não é possível a regularização posterior, uma vez que operada a preclusão consumativa. Em outras palavras, "a juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n . 2.134.258/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)
. 6 . A comprovação do recolhimento das custas locais se deu após o decurso do prazo fixado pelo Tribunal de origem, de forma que "ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização" (AgInt no AREsp n. 1.942.027/MG, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022) . 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2547825 SC 2024/0006392-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO . PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS . IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS . INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo. 2 . A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo necessária comprovação idônea acerca do deferimento da benesse pelas instâncias ordinárias. 3. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial
. 4 . A juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2134258 SP 2022/0153433-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Dessa forma, diante do descumprimento da ordem judicial para a regularização do preparo, da juntada extemporânea de documento essencial e da preclusão temporal consumada, não há como afastar a deserção.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025